Tribunal: TCU
Processo: 032.003/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de deliberação que apreciou duas auditorias operacionais realizadas no Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o Monitoramento referente ao Acórdão 360/2012-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal deliberou acerca de auditoria operacional com foco na Política Nacional sobre Drogas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso II, 169, incisos I e II, e 243, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. encerrar o ciclo de monitoramento do Acórdão 360/2012-TCU-Plenário , em face do grande lapso temporal transcorrido entre sua prolação e seu primeiro monitoramento, e considerar, relativamente à mencionada deliberação: 9.1.1. implementados os itens 9.1.2, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.7, 9.6, 9.10, 9.11.2, 9.12.1, 9.12.2, 9.13.2, 9.14.1 (em relação à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas), 9.14.2 e 9.15 (em relação à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas); 9.1.2. parcialmente implementados os itens 9.4.4, 9.4.8, 9.5, 9.7, 9.8, 9.11.4 e 9.15, sendo este último item no que se refere ao encaminhamento de planos de ação por parte dos órgãos do Ministério da Saúde; 9.1.3. em implementação os itens 9.1.1 e 9.11.1; 9.1.4. não implementados os itens 9.2.1, 9.2.2, 9.3.2, 9.4.9, 9.9, 9.11.3 e 9.12.3; e 9.1.5. não aplicáveis, em razão da superveniência de nova legislação, os itens 9.3.1, 9.13.1 e 9.14.1, em relação à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. 9.2. dar ciência do presente acórdão ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; ao Ministério da Defesa; à Secretaria Executiva e à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública; ao Departamento de Polícia Federal; à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Ministério da Cidadania; ao Ministério da Educação; ao Conselho Nacional de Justiça; ao Conselho Nacional do Ministério Público e à Secretaria de Atenção à Saúde/Ministério da Saúde, informando-os que o inteiro teor da deliberação, incluindo o relatório e o voto, pode ser acessado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos no dia seguinte ao de sua oficialização; 9.3. apensar os autos ao TC Processo 021.180/2010-5 ; e 9.4. apensar os presentes autos, por cópia, ao TC Processo 033.434/2010-7 .